Tribunal: TJSP
Processo: 2123787-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização – Interdição do imóvel pela defesa civil – Alto risco de segurança – Concessão de liminar para pagamento de aluguel – Presença dos pressupostos do artigo 300, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.